Tribunal: TJDFT
Processo: 0025736-31.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025736-31.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FLORA FARIA, GILCE DE ALMEIDA, INACIO XAVIER DE SOUZA, JOSE ALBERTO DE ALMEIDA, MARIA DO CARMO TEIXEIRA DE ALMEIDA, NADIA MARIA ANDRADE DE SOUZA, NILZA ANDRADE DE SOUZA RECORRIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto por NILZA ANDRADE DE SOUZA E OUTROS (ID 11832553), o que ensejou a interposição de agravo para a Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo diz respeito à aplicação do Estatuto do Idoso a contrato de plano de saúde firmado anteriormente a sua vigência (RE 630.852/RS – Tema 381, ID 44614177). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria debatida nos autos é distinta da versada no paradigma aplicado, porquanto a cláusula contratual objeto da lide está inserida em plano firmado após a entrada em vigor da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029